Tribunal: TJSP
Processo: 1000964-90.2019.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Justiça Gratuita pleiteada acolhida - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Inexistência de limitação de juros remuneratórios, ante a inaplicabilidade da Lei da Usura às Instituições Financeiras e de acordo com a Súmula no 596 do E. STF - Possibilitada a capitalização de juros por prazo inferior a um ano após a

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Justiça Gratuita pleiteada acolhida - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Inexistência de limitação de juros remuneratórios, ante a inaplicabilidade da Lei da Usura às Instituições Financeiras e de acordo com a Súmula no 596 do E. STF - Possibilitada a capitalização de juros por prazo inferior a um ano após a vigência das Medidas Provisórias nos.1963-17, de 30 de março de 2000 e 2.170-36/2001, inexistindo qualquer inconstitucionalidade em seu artigo 5° - Equivocada a afirmação de que a Tabela Price enseja na capitalização ilegal de juros - Reconhecida a legalidade da cobrança das tarifas reclamas – Tarifas devidamente comprovadas de acordo com as resoluções 3.517/07, 3.518/07 e 3.693/09 e Carta Circular 3.295/08 do Banco Central – RECURSO NÃO PROVIDO*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000964-
90.2019.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é apelante
KELLY LUZ ROMANO MORAIS, é apelado BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000964-90.2019.8.26.0654 - Vargem Grande Paulista - Voto no 47709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
No VOTO : 47709 B
APELAÇÃO No: 1000964-90.2019.8.26.0654
COMARCA : VARGEM GRANDE PAULISTA
APTE. : KELLY LUZ ROMANO MORAIS
APDO : BANCO VOLKSWAGEN S/A

*REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

Financiamento de veículo
Justiça Gratuita pleiteada
acolhida - Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor

Inexistência
de
limitação
de
juros
remuneratórios, ante a inaplicabilidade da Lei da Usura às
Instituições Financeiras e de acordo com a Súmula no 596
do E. STF - Possibilitada a capitalização de juros por prazo
inferior a um ano após a vigência das Medidas Provisórias
nos.1963-17, de 30 de março de 2000 e 2.170-36/2001,
inexistindo qualquer inconstitucionalidade em seu artigo 5°
- Equivocada a afirmação de que a Tabela Price enseja na
capitalização ilegal de juros - Reconhecida a legalidade da
cobrança das tarifas reclamas
Tarifas devidamente
comprovadas de acordo com as resoluções 3.517/07,
3.518/07 e 3.693/09 e Carta Circular 3.295/08 do Banco
Central RECURSO NÃO PROVIDO*
Trata-se
de
ação
revisional
de
contrato
bancário julgada improcedente pela r. sentença de fls.
206/216, conforme dispositivo: “Diante do exposto, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com resolução
do mérito e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil. Sucumbente, condeno a requerente a
arcar com honorários, em 10% do valor atribuído à causa,
bem como com as custas e as despesas processuais. Anote-
se que eventuais embargos declaratórios estarão sujeitos
ao quanto previsto no artigo 1.026, §2o, do CPC. P.I.C."

Não se conformando com a r. sentença, a autora
apresentou apelação de fls. 219/248, pleiteando pela
concessão
dos
benefícios
da
justiça
gratuita
e
sustentando, que o litígio deve ser dirimido de acordo
com as regras do Código de Defesa do Consumidor. A
capitalização dos juros remuneratórios é vedada por lei.
É abusiva a cobrança da comissão de permanência cumulada
com outros encargos moratórios/remuneratórios, ainda que
expressamente pactuada. São ilegais as tarifas cobradas
no contrato. Requer provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000964-90.2019.8.26.0654 - Vargem Grande Paulista - Voto no 47709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Recurso tempestivo e respondido
É o relatório
O apelante apresentou recurso de apelação
requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita,
e cumprindo o despacho de fls. 275, a autora juntou aos
autos sua declaração do imposto de renda e demais
documentos.
Consoante dispõe no Código de Processo
Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, em seu
artigo 98, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas,
as
despesas
processuais
e
os
honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.”
Assim, para ser considerada necessitada, é
levada em consideração a situação financeira da parte.
O Código de Processo Civil também dispõe
que para o postulante (pessoa natural) há exclusivamente
a presunção de veracidade de sua alegação de
hipossuficiência econômica. Confira-se (art. 99, § 3o):
“Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Contudo, em que pese tal presunção de
veracidade, é resguardada ao magistrado a possibilidade
de indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita.
Portanto,
para
ser
considerado
necessitado, é condição “sine qua non” a situação de
miserabilidade da parte, posto que o intuito da lei é
favorecer aos realmente necessitados, na acepção estrita
do termo.
Portanto, para que o benefício possa ser
concedido
em
situações
de
necessidade
momentânea,
imprescindível a respectiva prova da alegação, não sendo
suficiente apenas a juntada da declaração de pobreza ou
de demais documentos que não demonstrem de modo cabal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000964-90.2019.8.26.0654 - Vargem Grande Paulista - Voto no 47709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
afirmada situação de miserabilidade.
O postulante juntou aos autos, declarações
de imposto de renda e extratos bancários.
Nesses termos, analisando o quanto foi
coligido, entendo que cabível a concessão da benesse
pretendida, não se verificando indícios que contraponham
a situação de necessidade afirmada.
Transcrevam-se os seguintes julgados desta
C. Corte:
“Agravo de Instrumento. Ação declaratória
de inexistência de débito, com pedido indenizatório por
danos morais. Indeferimento da assistência judiciária.
Insurgência. Declaração de pobreza que basta à concessão
da justiça gratuita. Autor que, no presente caso,
comprovou a situação de hipossuficiência. Assistência
judiciária concedida. Agravo provido.” (TJSP
35a
Câmara de Direito Privado AI 2022044-23.2016.8.26.0000
Rel. Morais Pucci J. 23.03.2016) (Grifos nossos)
Vale destacar:
“Há um acórdão entendendo que a profissão
do requerente da assistência judiciária pode ser indício
de que o mesmo não faz jus ao benefício; no caso,
considerou-se legal a decisão do Juiz que, ao ter notícia
de que o beneficiário era médico, revogou o benefício e
determinou que o mesmo fizesse prova da necessidade”
(STJ-6a Turma, Resp 57.531-1-RS, rel. Min. Vicente
Cernicchiaro,
j.13.3.95,
não
conheceram,
v.u.,
DJU
4.9.95, p.27.867). (Grifos nossos)
“Justiça Gratuita. Declaração de pobreza.
Presunção 'juris tantum'. Dados de realidade dos autos a
afastar a impedir a concessão do benefício. Recurso
provido” (TJSP, rel. Des. José Osório, Ag. Instrumento
n.o 142.689-4/4). (Grifos nossos)
Nessa
mesma
trilha
de
entendimento,
destacam-se julgados do E. Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PETIÇÃO AVULSA. DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. DECLARAÇÃO DE
POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. A formulação de pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000964-90.2019.8.26.0654 - Vargem Grande Paulista - Voto no 47709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
assistência judiciária na própria petição recursal é
viável no curso do processo, dispensando-se a exigência
de petição avulsa, quando não houver prejuízo para o
trâmite normal do feito. 2. A declaração de pobreza
objeto do pedido de assistência judiciária implica
presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada
se o magistrado entender que há fundadas razões para crer
que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
3.
Sendo
insuficiente
a
declaração de pobreza para a comprovação da necessidade
da concessão da justiça gratuita, será conferido à parte
requerente a oportunidade de demonstrar essa necessidade
ou de recolher o preparo. 4. Embargos de declaração
acolhidos.” (STJ
3a Turma
Edcl no AgRg no AREsp
598707/SP
Rel. Min. João Otávio de Noronha
J.
08.03.2016 DJe 15.03.2016) (Grifos nossos)
“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA.
SITUAÇÃO
ECONÔMICA
VERIFICADA
NA
ORIGEM.
REVISÃO. EXAME DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
1. O Tribunal a quo, procedendo com amparo nos elementos
de convicção dos autos, decidiu que o recorrente possui
meios de prover as custas do processo. 2. Aferir a
condição de hipossuficiência do recorrente para fins de
aplicação da Lei Federal 1.060/50 demanda o reexame de
todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é
defeso a este Tribunal, em razão do óbice da Súmula
7/STJ. 3. A Corte Especial já pacificou jurisprudência no
sentido de que o julgador pode indeferir o benefício da
assistência judiciária gratuita, diante das evidências
constantes no processo. Incidência da Súmula 83/STJ. 4.
Demais disso, a jurisprudência firmou entendimento no
sentido de que a simples declaração de pobreza, firmada
pelo requerente do pedido de assistência judiciária
gratuita, é relativa, devendo ser comprovada pela parte a
real necessidade de concessão do benefício. Agravo
regimental improvido.” (STJ
2a Turma
AgRg no AREsp
769514/SP Rel. Min. Humberto Martins J. 15.12.2015
DJe 02.02.2016) (Grifos nossos)
Portanto,
nesses
termos,
defiro
à
postulante o benefício da justiça gratuita.
As partes firmaram a cédula de crédito
bancário de fls. 35/38, em 26/10/2017, tendo sido
concedido o financiamento de R$ 26.832,83, a ser pago em
48 parcelas de R$ 878,33, mediante taxa de juros de 2,02%
ao mês ou 27,12% ao ano, com o custo efetivo total de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000964-90.2019.8.26.0654 - Vargem Grande Paulista - Voto no 47709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
31,35% ao ano, já incluso, Tarifa de Cadastro de R$
495,00, Registro do Contrato de R$ 120,29, e IOF de R$
847,54.
Concorda-se com aplicação do Código de Defesa
do Consumidor, nos contratos firmados com as Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as Instituições Financeiras.”
Além disso, tal posicionamento foi mantido no
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, ADIN
n° 2.591, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, e
portanto, não há qualquer dúvida de que as Instituições
Financeiras se submetem, totalmente, as regras do Código
de Defesa do Consumidor.
No entanto, há de ocorrer violação dessas
regras, para poder anular qualquer cláusula a respeito.
As regras interpretativas do contrato devem
seguir certa dinâmica para resolver os problemas de ordem
prática a ele atinente, ora por meio do estabelecimento
de regras interpretativas, ora através de regulamentação
direta, no sentido de proteger, contra abusos, o eventual
aderente, vedando a inserção de cláusulas iníquas (v.
Orlando Gomes, ob. cit., págs. 132/134).
O Código Civil Brasileiro não contém normas
específicas para interpretação dos contratos, salvo as
disposições genéricas do artigo 112, já reproduzido e do
artigo 114, que determina que se deve interpretar
estritamente os contratos benéficos.
O legislador não disciplinou, de modo geral,
como categoria autônoma, o contrato de adesão, embora
tenha interferido em vários de seus tipos, com a
prefixação de cláusulas obrigatórias.
O intérprete, necessariamente, passará pela
Teoria da Vontade concebida pelo Direito francês, que
realça a intenção dos estipulantes, ou a Teoria da
Declaração,
prevalecendo
o
conteúdo
das
cláusulas
contratuais.
Pontes de Miranda afirmou que os artigos 130 e
131 do Código Civil, atuais artigos 107 e 219 do Novo
Código Civil, discriminam as várias regras endereçadas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000964-90.2019.8.26.0654 - Vargem Grande Paulista - Voto no 47709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
Juiz, para serem obedecidas, porque normas cogentes.
Por elas prevalecerá a inteligência simples e
adequada, que for mais conforme a boa-fé e ao verdadeiro
espírito e à natureza do contrato.
Sendo contrato de adesão, há que se desbastar o
excesso contratual do valor mais elevado, para se aplicar
a eqüidade. Carlos Maximiliano delineia as diretrizes de
interpretação do contrato de adesão:
“a) contra aquele em benefício do qual foi
feita a estipulação; b) a favor de quem a mesma obriga e,
portanto, em prol do devedor e do promitente; c) contra o
que redigiu o ato ou cláusula, ou melhor, contra o
causador da obscuridade ou omissão” (“Hermenêutica e
Aplicação do Direito”, pág. 351).
Além dessa interpretação favorável ao aderente,
deve ser levada em consideração a relação de consumo
existente entre o mutuário e a instituição financeira,
aplicando-se para tanto o disposto no art. 47 da Lei no
8.078/90 que estabelece:
“As cláusulas contratuais serão interpretadas
de maneira mais favorável ao consumidor”.
O art. 54 do CDC define o contrato de adesão
como àquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela
autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente
pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o
consumidor possa discutir ou modificar substancialmente
seu conteúdo''.
Assim, as cláusulas duvidosas serão entendidas
pelas que não o forem, e que as partes tiverem admitido.
Os contratos de adesão são idênticos a todos
que quiserem fazer aquele tipo de negócio, não
privilegiando ninguém, com cláusulas padronizadas que
atendem a legislação.
Eventual ilegalidade deve ser observada caso a
caso.
Já ficou decidido que não há qualquer limitação
dos juros remuneratórios, pois é livre a sua estipulação
decorrente das regras de mercado, obedecendo apenas às
limitações do Conselho Monetário Nacional e o Banco
Central do Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000964-90.2019.8.26.0654 - Vargem Grande Paulista - Voto no 47709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
A Lei de Usura não é aplicável às instituições
financeiras, cuja atividade encontra disciplinada na Lei
no 4.595, de 31/12/1964.
O Supremo Tribunal Federal já fixou a Súmula no
596, com o seguinte enunciado:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, também,
assentiu a essa orientação: REsp 158.508-RS, Rel. Min.
Ruy Rosado de Aguiar; Resp 122776-RS, Rel . Min. Costa
leite; Resp 124779-RS, Rel Min. Carlos Alberto Menezes
Direito; Resp 130875-RS, Rel. Min. César Asfor Rocha.
Os juros remuneratórios ou compensatórios são
devidos pelo uso do capital emprestado, cuja taxa
ajustada em cada operação de crédito obedece a fatores de
mercado, levando-se em conta os juros pagos na
capitalização dos recursos ensinam Álvaro Villaça Azevedo
e Luiz Antônio Scavone, professores, definições citadas
pelo ministro Castro Filho, do STJ, no processo RESP
402.483.
Não se pode deixar de levar em consideração,
que somente pela estabilidade econômica do país, a taxa
de juros possa ser tida como abusiva, posto que deve
levar em consideração os demais componentes do sistema
financeiro, que remunera o custo final do dinheiro
emprestado, e para a composição do valor da taxa a ser
aplicada a instituição financeira leva em consideração o
custo da capitação, o custo administrativo, tributário,
taxa de risco e o lucro que é o objetivo da atividade que
exerce.
Não houve a devida demonstração da abusividade
das taxas exigidas, mesmo porque a mera alegação não
satisfaz o julgador, que depende de elementos de
convicção, e somente com a demonstração que houve o
afrontamento ao limite máximo permitido pelo Banco
Central do Brasil, é que se daria a possibilidade da
limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade.
Nesse sentido o AgRg no REsp 806979-RS; AgRg no
RE 2006/0002604-5, Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000964-90.2019.8.26.0654 - Vargem Grande Paulista - Voto no 47709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
Turma, j. 04/05/2006.
Igualmente,
não
há
qualquer
limitação
constitucional dos juros, uma vez que os parágrafos do
artigo 192, da Constituição Federal foram revogados pela
Emenda Constitucional no 40/2003, e o E. Supremo Tribunal
Federal já fixou a Súmula Vinculante no 07, sobre a
matéria.
Recentemente o E. Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula no 541 sobre a matéria com a seguinte
ementa:
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.” REsp 973.827 e REsp 1.251.331.
A Cédula de Crédito Bancário firmada entre as
partes, é título executivo por si só, conforme estabelece
o artigo 585, inciso II do Código de Processo Civil, além
do artigo 29 da Lei especial de Cédula de Crédito
Bancário.
Não há qualquer capitalização de juros, haja
vista que esses foram prefixados no contrato, com
parcelas fixas, sem que os juros de uma parcela possam
interferir nos juros incluídos na parcela do mês
seguinte.
Na cédula de crédito bancário, como as demais
cédulas, industrial, comercial e rural, é permitido a
capitalização dos juros com prazo inferior a um ano, em
especial à cédula bancária que ora se discute, pois a
legislação é expressa em assim permitir, conforme artigo
28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/04, não se verificando
qualquer possibilidade de decidir de outra forma.
Nesse passo, quanto à Lei no 10.931/2004, já
está consagrado, por reiterados julgados, súmulas e
entendimentos jurisprudenciais, como norma plenamente
apta a regrar o que concerne às cédulas de crédito
bancário.
A cédula de crédito bancário é uma promessa de
pagamento em dinheiro, emitida por pessoa física ou
jurídica, em favor de instituição financeira ou entidade
a ela equiparada, decorrente de operação de crédito de
qualquer modalidade, como preceitua o artigo 26 da Lei
10.931 de 02.08.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000964-90.2019.8.26.0654 - Vargem Grande Paulista - Voto no 47709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
10
O
artigo
28
da
Lei
mencionada
qualifica
expressamente a cédula de crédito bancário como título
executivo extrajudicial, independente da operação de
crédito que tenha motivado sua emissão, portanto, ainda
que emitida em razão de abertura de limite de crédito
rotativo, persiste tal característica e, com isso, todas
prerrogativas inerentes a tal categoria, entre elas, a
possibilidade de cobrança pela via executiva, portanto,
não vinga qualquer argumento relativo à falta de
interesse processual da parte adversária.
A
"Cédula
de
Crédito
Bancário"
é
título
executivo extrajudicial por força de lei específica, e "a
liquidez que embasa a executividade do título decorre
tanto da menção de valor certo no próprio documento como
de extrato de conta corrente bancária ou planilha de
cálculo emitidos pelo banco credor após o inadimplemento
da promessa” (FÁBIO ULHOA COELHO, Curso de Direito
Comercial, volume 1, 9a edição, São Paulo: Saraiva,
2005).
Esta C. Corte admite a constitucionalidade
dessa norma, conforme se depreende dos seguintes julgados
que ora se transcreve:
“Embargos
do
devedor.
Cédula
de
crédito
bancário. Julgamento antecipado da lide. Extinção da
execução. Descabimento. As cédulas de crédito bancário
são consideradas títulos executivos extrajudiciais à luz
da Lei 10.931/04 e a teor da Súmula 14 da Seção de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Questão ratificada no recente julgamento proferido pelo
C. Superior Tribunal de Justiça Resp no 1.291.575/PR).
Decisão cassada. Recurso provido”. (TJSP 22a Câmara de
Direito Privado
Apel. 0015586-39.2012.8.26.0008
J.
18.11.2013)
Convém ponderar que a questão foi ratificada
recentemente pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE
CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004.
POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA
DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000964-90.2019.8.26.0654 - Vargem Grande Paulista - Voto no 47709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
11
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito
Bancário é título executivo extrajudicial, representativo
de
operações
de
crédito
de
qualquer
natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a
abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de
crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito
deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos
valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma
legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o
credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e
exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II,
da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso
especial não provido”. (STJ 2a Seção REsp 1291575/PR
Min. Luis Felipe Salomão
J. 14.08.2013
DJe
02.09.2013).
Não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade
nas Medidas Provisórias nos.1963-17, de 30 de março de
2000 e 2.170-36/2001.
Certo é que a medida provisória 1963 foi
reeditada dezessete vezes até 30 de março de 2000, e esta
medida provisória, até então, tinha o intuito de
regulamentação dos recursos de entidades públicas ligadas
ao Tesouro.
A introdução do artigo 5° na medida provisória
ocorreu
nessa
oportunidade,
sem
que
anteriormente
houvesse a necessidade de sua determinação.
A matéria sobre o Sistema Financeiro Nacional
está centrada no artigo 192 da Constituição Federal, onde
há a afirmação de que esta deve ser regulamentada, porém
por lei complementar.
As medidas provisórias não podem versar sobre
matéria que é reservada a lei complementar, conforme
interpretação ao art. 62, § 1°, da Constituição Federal.
Há então uma regra financeira possibilitando a
incidência de juros capitalizados por período inferior a
um ano, como já ocorreu inclusão de regras próprias de
lei
complementar
em
outras
legislações
por medida
provisória.
O Ministro Aldir Passarinho Júnior em seu voto
no recurso especial 603643, denomina esse acréscimo do
art 5° com amplitude superior denominando “carona legal”,
e salienta que isso tem acontecido em toda história do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000964-90.2019.8.26.0654 - Vargem Grande Paulista - Voto no 47709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
12
nosso poder legislativo.
De modo que não há inconstitucionalidade se o
nosso sistema legislativo admite essa forma de proceder.
É de se destacar que com a promulgação da
Emenda Constitucional n° 32, de 12 de setembro de 2001,
ficou inserido a nossa constituição o seguinte:
“Art 2° as medidas provisórias editadas em data
anterior á da publicação desta emenda continuam em vigor
até
que
medida
provisória
ulterior
as
revoguem
explicitamente ou até deliberação definitiva do congresso
nacional.”
Igualmente pode parecer estranho de que as
medidas provisórias anteriores a essa emenda tenham se
tornado (praticamente) em lei, por força do dispositivo
constitucional. No entanto, essa forma de determinar e
consagrar as medidas provisórias já tem seus adeptos nos
tribunais, inclusive no Superior Tribunal de Justiça.
A possibilidade da capitalização de juros está
pacificada, conforme recente decisão em sede de Recurso
Extraordinário no592.377/RS, de 04 de fevereiro de 2015,
conforme acórdão a seguir transcrito:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
ANO.
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO.
1.
A
jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no
sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição
de medidas provisórias se exponham ao controle judicial,
o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio
estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa
presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal
de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante,
porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário,
e,
consequentemente,
para
assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por
outro lado, a urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000964-90.2019.8.26.0654 - Vargem Grande Paulista - Voto no 47709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
13
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze
anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.”
É equivocada a afirmação de que a Tabela Price
enseja em ilegal capitalização de juros.
Deve ser ressaltado que se cobra efetivamente
juros simples, uma vez que os juros compostos cobrado
internamente na fórmula da Tabela Price são neutralizados
pela taxa compensatória.
O sistema de amortização foi criado pela RC
21/84, e hoje regrada na Resolução no 1980/93, não tem
qualquer co-relação a capitalização de juros, e atende as
determinações do Conselho Monetário Nacional, que tem o
regramento próprio para a questão, conforme estabelece o
art. 4o, inciso IX, da Lei 4.595/64.
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou
favoravelmente a adoção da Tabela Price e, para tanto
transcrevo:
“Não
configura
capitalização
dos
juros
a
utilização do sistema de amortização introduzido pela
Tabela Price nos contratos de financiamento habitacional,
que prevê a dedução mensal de parcela de amortização e
juros, a partir do fracionamento mensal da taxa
convencionada, desde que observados os limites legais,
conforme autorizam as leis no 4.380/64 e no 8.692/93, que
definem a atualização dos encargos mensais” (STJ, 2a
Turma, REsp no 587.639-SC. Min. Franciulli Neto).
A utilização da Tabela Price é perfeitamente
possível, mormente em vista do permissivo contratual e
das leis no 4.380/64 e no 8.692/93 (STJ, 3a Turma, AGRgAG
no 523.632/MT), ou mesmo se dizendo quanto a correção do
saldo devedor, caso em que, primeiramente, esse é
corrigido e, após, abate-se o valor da prestação paga
pelo mutuário (AG. 538.990/RS; e Recursos Especiais nos
427.329-SC; 479.034-SC).
A utilização da fórmula (1+i)-n como sendo o
cálculo pela tabela Price, ou fórmula de cálculos de
juros totais pela tabela, quando de fato essa fórmula é o
fator de capitalização pelo regime de juros compostos.
De sorte que não há o que se falar que a
utilização da fórmula proporciona a capitalização no
sistema francês de amortização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000964-90.2019.8.26.0654 - Vargem Grande Paulista - Voto no 47709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
14
Conveniente esclarecer que por definição em
qualquer sistema de amortização somente se abate da
dívida a amortização e nunca os juros, pois esses é a
parcela de remuneração do capital (saldo devedor em mãos
do mutuário por um determinado período, não havendo
sentido dedutivo do saldo devedor).
De sorte que a amortização corresponde à
prestação menos os juros e, nunca a forma integral.
Somente se verifica o eventual anatocismo
quando a parte demonstrar que a correção monetária tomou
totalmente o valor da amortização mais os juros, quando
no caso se tem a amortização negativa (trabalho
desenvolvido pelo economista Arles Denapolis).
O sistema francês de amortização não levou em
consideração a correção monetária, pois naquela época não
se verificava, posto que a amortização com a tabela Price
tem como característica que o saldo devedor será zerado
no pagamento da última parcela, desde que se utilizem
índices idênticos e de mesma periodicidade para os
reajustes das prestações e para o saldo devedor.
Nota-se que no presente caso, a parte autora
solicita a repetição do indébito relativo à cobrança das
tarifas descritas na exordial, permitindo a aplicação do
aludido dispositivo.
Nos termos da Resolução do BACEN nos 3.517/07,
com
redação
alterada
pela
Resolução
no
3.909/10,
3.919/2010 e 3.518, obrigam que todas as instituições
financeiras informem aos clientes, nos contratos, o
chamado Custo Efetivo Total (CET), e nele, o consumidor
tem descrito em detalhes tudo o que está pagando: o valor
financiado, os juros, impostos, taxas, seguros, entre
outros,
incluindo
até
os
chamados
"serviços
de
terceiros", onde deverá estar mencionada a taxa de
retorno.
As resoluções não proíbem a utilização de taxas
de cadastro, IOF, e outros adicionais. No entanto,
determinam que deve ser deixado bem claro ao consumidor
tudo o que ele está pagando, por meio do Custo Efetivo
Total (CET), que deve ser entregue ao cliente antes da
contratação da operação de crédito, bem como a efetiva
demonstração
desses
serviços
prestados,
juntando
a
apólice de seguro, laudo de avaliação, o certificado do
veículo registrado, e demais comprovantes de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000964-90.2019.8.26.0654 - Vargem Grande Paulista - Voto no 47709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
15
prestados.
O E. Superior Tribunal de Justiça resolveu a
matéria em Recurso Repetitivo no REsp 1.251.331/RS de
relatoria da Min. Maria Isabel Galloti.
Da mesma forma nos REsp. 1.578.553/SP e REsp.
1.639.320/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino.
Nos contratos firmados com as instituições
financeiras a partir de 30/04/2008, Resolução 3518/2007,
o seguro prestamista pode ser contratado pelas partes,
cabendo ao consumidor escolher a seguradora que melhor
atender seus interesses, nos moldes da Súmula 473 do E.
Superior Tribunal de Justiça, vedada a venda casada.
No presente caso ficou devidamente
demonstrado:
a) O
registro
do
contrato,
conforme
se
constata do certificado de propriedade do
veículo
de
fls.
39,
inexistindo
onerosidade excessiva;
b) A ficha cadastral de fls. 124.
Assim, não foi exigida qualquer importância
além do contratado, até porque as tarifas objeto de
impugnação foram expressamente pactuadas, sendo objeto de
anuência do autor no momento da contratação do
financiamento, além do fato da sua cobrança permitida
pelas Resoluções 3.517/07, 3.518/07 e 3.693/09, bem como
a Carta Circular 3.295/08 do Banco Central.
Não se verifica a impossibilidade de exigir a
comissão de permanência que é aferida pelo Banco Central
do Brasil, com base na taxa de juros média do mercado
praticado
por
todas
as
Instituições
Financeiras e
Bancárias que atuam, e reflete a realidade desse mercado
de acordo com seu conjunto, e não isoladamente, nem mesmo
pelo período em que é estabelecido, e sim quando será
aplicado, vez que não é o Banco mutuante que a impõe.
A Resolução 1.129/86 do Banco Central do
Brasil, no item I, estabelece que a comissão de
permanência será calculada às mesmas taxas pactuadas no
contrato original, ou a taxa de mercado do dia do
pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000964-90.2019.8.26.0654 - Vargem Grande Paulista - Voto no 47709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
16
Isto dá a garantia ao mercado e o termo de
pagamento, posto que a taxa a ser exigida é de acordo com
a oscilação econômica e financeira do mercado, e
fiscalizada pelo governo, sem que possam acontecer
extorsões indesejáveis, sem imposição unilateral pelo
credor.
Normalmente, após o vencimento do contrato, se
estabelece a exigência da comissão de permanência,
subordinada a mesma taxa prevista no contrato, por isso é
que se têm as Súmulas 294 e 296 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, para possibilitar que não haja
distorção da realidade econômica desse período, uma vez
que a sua exigência não será no período em que foi
contratado, mas sim na época em que se efetivamente
exigir o pagamento do saldo, ou quando o devedor puder
efetuar esse pagamento, e aí sim se estabelecerá a taxa
média de mercado, onde há a possibilidade da manutenção
do custo real da moeda, sem que a instituição financeira
possa impor um ganho superior, e para que se mantenha
esse
equilíbrio,
basta
que
o
devedor
apresente,
judicialmente, as taxas permitidas pelo Banco Central do
Brasil, atendendo o que dispõe o art. 44 da Lei 4.595/64.
A matéria já está Sumulada sob n.o 294 pelo
Superior Tribunal de Justiça, que tem o seguinte
verberte:
“Não é potestativa a cláusula contratual que
prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato”.
A Súmula n.o 472 tem o seguinte enunciado:
“A cobrança de comissão de permanência
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato

exclui
a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
moratórios e da multa contratual.”
De sorte que a taxa do contrato corresponde aos
juros remuneratórios, nada mais.
Uma vez que não há nada a ser restituído,
dispensável a discussão acerca da repetição em dobro e
fixação de indenização por danos morais.
Esta
Câmara,
em
consonância
com
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000964-90.2019.8.26.0654 - Vargem Grande Paulista - Voto no 47709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
17
seguintes entendimentos, como vem descrito no Recurso
Especial n.o 108.240-RS de Relatoria do Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, a saber:
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do
processo: ”a inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo” (REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C
do CPC).
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário
ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado
ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas” (Súmula 381/STJ).
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC),
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos
similares depende da demonstração de sua abusividade no
caso
concreto.
(Recurso
Especial
n.o
1.270.174/RS,
Segunda Seção).
Vale transcrever a tabela a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000964-90.2019.8.26.0654 - Vargem Grande Paulista - Voto no 47709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
18
Observação:
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II

Resolução
CMN
3.518,
de
06.12.2007,
foi
complementada pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*,
de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS;
REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP Reclamação No
14.696/RJ
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária
nos contratos bancários” (Súmula 287/STJ).
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91,
desde que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000964-90.2019.8.26.0654 - Vargem Grande Paulista - Voto no 47709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
19
a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp
n.o 1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras, que, todavia, estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de
taxa superior à média de mercado: a simples pactuação de
taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do
mercado não denota, por si só, abusividade (voto condutor
do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do
CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção
para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão
de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula
296/STJ).
6.6 Súmula 541 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde
que expressamente pactuada: "É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
7.3 Súmula 539 do E. Superior Tribunal de Justiça: “É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000964-90.2019.8.26.0654 - Vargem Grande Paulista - Voto no 47709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
20
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/200 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp
1.112.880 e REsp 973.827).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou
pelo
simples
ajuizamento
de
ação
revisional: “não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período
de
inadimplência
contratual.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descaracteriza
a
mora.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão
de permanência exclui, no período da inadimplência, a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
dos
juros
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa
contratual (REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS,
submetidos ao artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não
pode ser superior a 10% do valor da prestação; nos
pactuados após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2%
daquele valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000964-90.2019.8.26.0654 - Vargem Grande Paulista - Voto no 47709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
21
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1 Desnecessidade do erro: havendo o pagamento
indevido, não é necessária a prova do erro para a
repetição ou a compensação de valores em sede de ação de
revisão de contrato bancário submetido ao CDC (Súmula
322/STJ).”
Ante o insucesso do recurso, deve a autora,
arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que aumento para 12% sobre o valor dado à
causa, tendo em visto o trabalho adicional com
apresentação de contrarrazões.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do
autor.
Heraldo de Oliveira
Relator